Tribunal: STF
Processo: RE 1569973
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. EMPRESA DE PREPARO/COMÉRCIO DE ALIMENTOS. TAXA DE DELIVERY . BASE DE CÁLCULO DE PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO OU DE CREDITAMENTO. RESP Nº 1.221.170/PR. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.



    1. Recurso de apelação interposto por MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA contra sentença que denegou a segurança pleiteada, consistente em provimento judicial que reconheça o direito da contribuinte excluir as taxas cobradas pelas plataformas digitais de sistema de entrega ( delivery ) da base de cálculo do PIS e da COFINS, declarado o direito ao contribuinte optar pela recuperação, seja via cumprimento de sentença, restituição administrativa ou compensação, dos valores que forem indevidamente recolhidos no curso da presente demanda judicial.



    2. A apuração do PIS e da COFINS não cumulativas, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser realizada sobre a receita do contribuinte que, na forma do art. 195, I, "b", da Constituição Federal (Emenda Constitucional 20/98), é a totalidade dos ingressos financeiros, independentemente de sua denominação ou classificação contábil; as contribuições em questão incidem, portanto, sobre receitas totais (faturamento ou receita).



    3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.221.170/PR, sob rito dos recursos repetitivos (Temas 779 e 780), definiu que o conceito de insumo, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da contribuição para o PIS/COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.



    4. In casu , a atividade econômica principal da impetrante é descrita como exploração de serviço de restaurantes e similares e, conforme consta no contrato social, possui objeto social amplo, que engloba a exploração dos serviços e comércio de alimentação nos ramos de restaurante, bar, buffet , serviços de alimentação para eventos e recepções e comércio varejista de produtos alimentícios, com execução de música ao vivo ou mecânica e brinquedoteca.



    5. Inexiste respaldo legal para exclusão dos valores das taxas de serviços de entrega ( delivery ) da base de cálculo do PIS e da COFINS, pois fica ao critério da empresa a forma como a impetrante oferece e entrega aos consumidores os alimentos que prepara, assim como recebe o pagamento decorrente do fornecimento, que fica a seu critério e é opcional, dentre as mais variadas formas e meios de pagamento disponíveis no mercado. O serviço oferecido pelas plataformas de delivery não se consubstancia em atividade nuclear da pessoa jurídica apelante, sendo escolhido por esta após sopesar vantagens e desvantagens que o serviço lhe oferece. Em suma, mesmo que se reconheça que o gasto da impetrante com os serviços prestados por plataformas de delivery interfere nos seus custos totais, tais serviços não são integrantes de sua atividade-fim, o que afasta a hipótese de os enquadrar como insumos.



    6. Precedentes: Processo: 08126869020224058100, Apelação Cível, Desembargador Federal Roberto Wanderley Nogueira, 1ª Turma, julgamento: 05/10/2023 e Processo: 08204198920224058300, Apelação Cível, Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas, 7ª Turma, julgamento: 08/08/2023).



    7. Recurso de apelação não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente